Tribunal: TJBA
Processo: 8008291-61.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008291-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILZETE MARIA SAO PEDRO DA SILVA Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA APOSENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA COM DIREITO À PARIDADE. LEI FEDERAL N.º 11.738/08. ART. 3.º DA EC N.° 47/2005 DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO DEMOSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por professora aposentada, pleiteando a implementação do piso nacional do magistério nos seus proventos, com base na alegada paridade remuneratória com os servidores ativos. A impetrante alegou que ingressou no serviço público antes da EC n.º 41/2003 e se aposentou em 2008. II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a impetrante, aposentada após a EC n.º 41/2003, preenche os requisitos da EC n.º 47/2005 para fazer jus à paridade remuneratória com os servidores da ativa; e (ii) se a ausência de comprovação documental quanto aos requisitos da EC n.º 47/2005 inviabiliza a concessão da segurança, dada a exigência de prova pré-constituída em sede mandamental. III. Razões de decidir: 3. A Lei n.º 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, inc. VIII, da Constituição Federal e no art. 60, inc. III, e, do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n.º 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. 5. A partir do advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, o direito ao reajuste das aposentadorias e pensões por morte de servidores públicos obedece ao previsto no § 8.º do art. 40 da Constituição Federal, que fulminou o direito a paridade. 6. Dessa forma, se a aposentadoria do servidor ocorreu após a vigência da EC n.º 41/2003, não tem o inativo direito à paridade. Isso porque, a aposentadoria rege-se pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum. 7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003 e se aposentaram após a EC n.º 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2.º e 3.º da EC n.º 47/2005. 8. Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a impetrante ingressou no serviço público em 01/08/1982, conforme demonstram os documentos de ID 77645835, ou seja, antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Posteriormente, aposentou-se em 18 de setembro de 2008, conforme portaria de ID 77645838. No entanto, não apresentou nos autos qualquer comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, como, por exemplo, a comprovação de 30 anos de contribuição. 9. Portanto, no caso em apreço, não é possível aferir se quando a impetrante foi para a inatividade preenchia todos requisitos exigidos pelo art. 3.º da EC n.º 47/2005 para permitir a concessão de paridade, quais sejam: 1 - trinta anos de contribuição; 2 - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; e 3 - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1.º, inc. III, alínea 'a', da Constituição Federal [60 anos, se homem e 55, se mulher], de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inc. I do caput deste artigo. 10. A ausência de documentos comprobatórios impede o reconhecimento do direito líquido e certo, inviabilizando a via do mandado de segurança por não admitir dilação probatória. IV. Dispositivo e tese: Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A concessão do piso salarial nacional do magistério a aposentados depende da comprovação do direito à paridade. 2. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o mandado de segurança, que não admite dilação probatória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, LXIX; 40, § 8.º; 206, VIII; EC 41/2003, art. 7.º; EC 47/2005, art. 3.º; Lei 11.738/2008, art. 2.º, § 5.º; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 24.06.2009; STF, MS 32.680, Rel. Min. Rosa Weber, 1.ª Turma, j. 02.09.2014. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8008291-61.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante NILZETE MARIA ASÃO PEDRO DA SILVA, e como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22